Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DÉBITOS CONDOMINIAIS ANTERIORES À IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante da desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva.
3. Inexiste vício no julgado já que suficientemente esclarecido que a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais tem início a partir da efetiva imissão na posse do promissário-comprador.
4. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.